Tribunal: TJBA
Processo: 0026762-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026762-55.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO DE AZEREDO COUTINHO

APELADO: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora. A parte embargante alegou omissão no julgado, sem, contudo, demonstrar a existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC que autorizem a oposição dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificando a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem amparo nas hipóteses legais de cabimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo o colegiado analisado de forma clara e suficiente os fundamentos da nulidade da extinção sem intimação pessoal da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios expressos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

Consoante entendimento do STJ no AgInt no REsp nº 1323676/MA, a intimação pessoal do autor é requisito essencial para a extinção do processo por abandono, especialmente para resguardar o contraditório em hipóteses de falecimento, doença ou desídia do procurador constituído. Tal fundamento foi devidamente enfrentado no acórdão embargado.

A alegação de omissão formulada pela parte embargante traduz inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 106, 274, 256, 257 e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0026762-55.2011.8.05.0001
,
em que é Embargante
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

e Embargad
a

CRISTIANE FERREIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06